Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO IMPROPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL.
1. A existência de elementos suficientes à demonstração da autoria e da materialidade delitiva obsta o acolhimento da pretensão absolutória.
2. Para a configuração do crime impossível, é preciso que o agente tenha deflagrado a fase executória do delito, o qual não se consuma – nem poderia de qualquer forma se consumar – porque os meios ou objetos eram absolutamente ineficazes. 2.1. A existência de dispositivos de segurança e de sistemas de monitoramento não constitui elemento apto à configuração da tentativa inidônea, pois, conquanto voltados à prevenção, tais mecanismos ou protocolos não têm o condão de frustrar, de forma absoluta, a consumação de delitos. 2.2. Incidência da Súmula 567 do STJ.
3. O emprego de violência ou grave ameaça, durante a fuga, para assegurar a impunidade da subtração ocorrida em momento precedente, configura a elementar do delito de roubo impróprio.
4. Não poderia o juízo de primeiro grau ter reconhecido o comportamento da vítima como temerário e, ao mesmo tempo, deixar de promover o ajuste com as demais circunstâncias judiciais.
5. Vigora na jurisprudência o entendimento de que a confissão, parcial ou total, judicial ou extrajudicial, ainda que qualificada, quando utilizada como elemento de formação de convicção para sustentar a condenação, deve ser sopesada na dosimetria da pena. 5.1. A despeito da existência de outras condenações penais definitivas em desfavor do réu – utilizadas para recrudescimento na primeira etapa da dosimetria – não está configurada a multirreincidência, que justificaria a compensação parcial.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.